Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005618-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA ALVES - CPF: 034.405.331-82 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005618-82.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Samuel da Silva Alves

Recorrida(s):

TIM Celular S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro da contratação do serviço “TIM Live Internet 80GB Plus”, no qual foi instituído o acesso 66 – 98147-2381, e faturas telefônicas com o detalhamento dos serviços utilizados.

2. Cabe ressaltar que o endereço consta nas faturas é exatamente o mesmo informado pelo autor como o sendo de sua residência. Assim, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

3. Cabe acrescenta que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

4. No caso, restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos e o consumidor não comprovou que quitou seu débito junto à empresa de telefonia, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. Quanto à alegação de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que o autor deixou de comprovar tal alegação, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido. E, caso restasse comprovada a negativação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação discutida nestes autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021